Tribunal: TJMT
Processo: 1078441-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078441-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO ALVES DA SILVA - CPF: 071.643.981-60 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO FRAUDULENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU RESTRIÇÃO FORMAL.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente
o
pedido para declarar
nulo o
contrato de consórcio e determinar o cancelamento dos débitos, mas indeferiu indenização por danos morais. O recorrente alega que foi impedido de contratar novo consórcio em razão de pendências financeiras de contrato fraudulento realizado em seu nome, configurando
dano moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contrato de consórcio fraudulento em nome do consumidor, sem negativação em órgãos de proteção ao crédito, mas com alegada restrição interna que teria impedido nova contratação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de consórcio e determinou o cancelamento dos débitos, por considerar que as requeridas não demonstraram a regularidade da contratação.

4. O recorrente não apresentou provas concretas de que efetivamente tentou realizar nova contratação e teve seu pedido formalmente negado, não havendo nos autos documento que comprove a negativa formal da contratação pretendida.

5. Não houve inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, protesto de título ou qualquer outra restrição pública que pudesse afetar sua credibilidade financeira perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A simples cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento, sem inscrição em cadastro de restrição de crédito ou comprovação de efetiva negativa formal de nova contratação, não caracteriza dano moral indenizável. 2. Para configuração do dano moral, é necessária a demonstração de que o ato ilícito
lhe causou

efetiva lesão aos direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, NU 10387923120228110041, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025; TJMT, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078441-55.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: CAIO ALVES DA SILVA

Recorrido
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e HONDA MERCANTIL POLLUX

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAIO ALVES DA SILVA ajuizou reclamação em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e HONDA MERCANTIL POLLUX. Noticiou que: a) ao tentar contratar um consórcio junto à primeira requerida, foi informado da existência de parcelas em atraso de um consórcio já existente em seu nome; b) desconhece a contratação desse consórcio, pois nunca celebrou qualquer relação contratual com as requeridas; c) ao solicitar esclarecimentos, descobriu tratar-se de contratação fraudulenta. Requereu: a) o cancelamento do contrato de consórcio; b) a suspensão dos débitos existentes; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) as requeridas não demonstraram a regularidade da contratação do consórcio inicial; b) não apresentaram provas de que adotaram as medidas necessárias para a devida formalização do negócio jurídico; c) a imputação do débito é indevida; d) não houve demonstração de que o requerente tenha experimentado sofrimento capaz de extrapolar o mero aborrecimento cotidiano; e) a simples cobrança indevida não gera presunção de dano moral. Ao final: a) declarou nulo o contrato de consórcio existente entre as partes (Proposta 783743912); b) determinou que as requeridas realizassem o cancelamento efetivo dos débitos; c) indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença foi contraditória ao reconhecer a existência do contrato fraudulento, mas negar a indenização por danos morais; b) a conduta negligente das recorridas impediu o autor de contratar novos serviços financeiros; c) a cobrança indevida e a persistência do registro fraudulento são suficientes para configurar dano moral; d) a situação extrapolou o mero aborrecimento, impondo ao autor uma restrição indevida por vários meses; e) houve perda de chance, pois foi impedido de adquirir sua primeira motocicleta. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) houve perda do objeto quanto à obrigação de fazer, pois o contrato já foi cancelado; b) a concessionária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; c) não houve ato ilícito ou dano que justifique a imposição do dever de indenizar; d) não houve negativação do nome do autor; e) o benefício da justiça gratuita deve ser revogado por falta de comprovação da hipossuficiência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o recorrente alega que foi impedido de contratar um novo consórcio em razão de pendências financeiras de um contrato que nunca celebrou. Conforme documentação acostada aos autos, especialmente o contrato de ID
319516896/PJe2
, verifica-se que foi realizado um consórcio fraudulento em nome do autor, com dados que ele desconhece.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato e determinou o cancelamento dos débitos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais por entender que a mera cobrança indevida, sem negativação ou protesto, não configura dano moral indenizável.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença não merece reparos. Embora tenha sido reconhecida a nulidade do contrato de consórcio e determinado o cancelamento dos débitos, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

O recorrente alega que foi impedido de contratar um novo consórcio, contudo, não apresentou provas concretas de que efetivamente tentou realizar a contratação e teve seu pedido negado. Não há nos autos qualquer documento que comprove a negativa formal da contratação pretendida ou que demonstre que o autor tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangedora.

Ademais, não houve inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, protesto de título ou qualquer outra restrição que pudesse afetar sua credibilidade financeira perante terceiros. A simples existência de pendências financeiras em sistema interno da empresa, sem a devida publicidade negativa, não é suficiente para caracterizar dano moral.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, sem maiores consequências, configura apenas aborrecimento cotidiano:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO – SUCUMBÊNCIA
RECIPROCA
– DEMANDA PREDATORIA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.
Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé, o que não é o caso dos autos.
(N.U 1038792-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)”

No mesmo sentido:

"(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)"

Portanto, embora seja inegável que o recorrente tenha experimentado aborrecimentos em razão da cobrança indevida, tais transtornos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, não sendo suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Assim, mantenho a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
319517399/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025